Tribunal: TJBA
Processo: 8007748-80.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007748-80.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Michel Santos Santiago Jesus Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA: 30.580) Apelante: Thiago César Carvalho Gomes Defensora Pública: Dra. Ana Carolina Franchi San Martin Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Pedro Costa Safira Andrade Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA JUÍZA A QUO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INADMISSIBILIDADE. ADEQUADA A REDUÇÃO DAS PENAS EM 1/4 (UM QUARTO) COM RELAÇÃO AO APELANTE MICHEL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, ASSIM COMO A NATUREZA MAIS NOCIVA DE UM DOS ENTORPECENTES. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA TOTAL MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Michel Santos Santiago Jesus às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, e Thiago César Carvalho Gomes às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, negando apenas a este último o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (Id. 58625878), in verbis: “No dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 00h30min, na Rua Nova, Distrito Limoeiro, Feira de Santana/BA, os denunciados Rummenigge da Silva Lima, Michel Santos Santiago Jesus e Thiago César Carvalho Gomes, agindo dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam, para fins de traficância, 27 (vinte e sete) pinos contendo cocaína, com massa bruta de 42,10 g (quarenta e dois vírgula dez gramas), bem como 182 (cento e oitenta e duas) buchas da substância maconha com massa bruta de 580 g (quinhentos e oitenta gramas), [...]. Exsurge do caderno investigativo que, durante a operação ‘Grandes Corredores’, no Bairro Rua Nova, a Polícia Militar recebeu informação pelo CICOM de que indivíduos estavam armados dentro do Fiat Uno, cor branca, placa policial QUS4H80. Os agentes empreenderam diligências e, ao localizarem o veículo em questão, reputaram oportuna a abordagem do motorista e passageiros, ocasião em que fora apreendida - acondicionada no interior da sacola que estava sob o banco traseiro - a mencionada carga de cocaína e maconha. Ademais, a guarnição apreendeu três celulares e diversos cartões bancários, denotando inequívoca finalidade mercantil do material ilícito. [...] Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, o denunciado Michel Santos Santiago Jesus portava 01 (uma) pistola, calibre 380, municiada, e o denunciado Thiago César Carvalho Gomes portava 01 (uma) pistola, calibre 38, municiada com 05 (cinco) cartuchos de igual calibre, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Digno de registro que o Denunciado Rummenigge da Silva Lima foi absolvido das imputações descritas na denúncia. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante Michel Santos Santiago Jesus, preliminarmente, a ilicitude da busca pessoal; no mérito, postula a absolvição das imputações descritas na denúncia; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a aplicação da detração penal, a modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Apelante Thiago César Carvalho Gomes, por sua vez, requer, prefacialmente, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas nos autos, sob a alegativa de que foram obtidas por meio ilícito (busca pessoal ilegal), com a sua consequente absolvição; no mérito, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e redimensionamento das penas. IV – Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação, sob a alegativa de que teriam sido obtidas por meio ilícito (busca pessoal ilegal). No caso concreto, a prova oral colhida nos autos evidencia que a busca pessoal não ocorreu com base apenas em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, tendo sido indicado por estes dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a abordagem. Consoante os depoimentos testemunhais, a abordagem policial somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que um veículo Fiat se encontrava parado em via pública com três indivíduos que estariam portando arma de fogo; diante de tais informações, os agentes policiais intensificaram as diligências para averiguação, localizaram o citado veículo, realizaram a abordagem e apreenderam as drogas e as armas descritas na denúncia. Desse modo, restou evidenciada a justificativa para a busca pessoal, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão das drogas e das armas, não se vislumbrando ilegalidade na atuação dos agentes policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 58625879, págs. 12/13), os laudos periciais (Id. 58625879, págs. 79/80, Id. 58627299, págs. 1/2, e Id. 58627300, págs. 1/4) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação – transcritos no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. VI – No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença recorrida: “Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do poder público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 14/06/2017), o que é o caso dos autos, na medida em que as circunstâncias retratadas em Juízo pelos agentes conduziram à suspeita de ilegalidade - posteriormente confirmada - denotando justa causa para a atuação policial. Diante da prova produzida, são incontroversas a abordagem do veículo e a localização de drogas em poder dos acusados Michel e Thiago. Outrossim, tem-se que os referidos acusados admitiram a conduta criminosa, confirmando o relato dos policiais, aduzindo que receberam a proposta de um indivíduo para promover o transporte das drogas e assim agiram em troca da quitação de dívidas de consumo de drogas que possuíam com traficantes, bem como que o objetivo era realizar o deslocamento das substâncias do bairro Jardim Cruzeiro para a Rua Nova, nesta urbe. Com efeito, não é imprescindível a prova de atos de mercancia para a configuração do delito, que se consuma com a prática de qualquer verbo núcleo do tipo, que incluem as condutas de transportar e trazer consigo entorpecentes, perpetradas pelos acusados Michel e Thiago”. VII – De igual modo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita” (AgRg no REsp 1.838.397/RS, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020). In casu, os agentes policiais flagraram cada um dos Réus portando uma arma de fogo e as drogas foram encontradas no interior do veículo no qual ambos estavam, de modo que não é possível afastar o concurso material, presumindo que as armas seriam utilizadas para garantir o sucesso do tráfico de substâncias entorpecentes. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.450/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, e AgRg no HC n. 676.665/SC, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021. VIII – Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] a defesa do Apelante THIAGO sustenta a aplicação do princípio da consunção entre o delito de tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, a fim de reformar a sentença, todavia, o pleito não merece ser acolhido. Isso porque o princípio da consunção pressupõe, obrigatoriamente, a constatação de um elo entre as condutas praticadas, permitindo, por conseguinte, que haja a absorção da infração penal menos grave pela mais danosa. No caso, entretanto, impossível reconhecer a presença do referido nexo de dependência, porquanto a arma apreendida, no contexto descrito nos autos, não foi utilizada como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico de drogas. Assim, os delitos em tela não preenchem os requisitos para o reconhecimento do princípio da consunção”. IX – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo a sentença recorrida. Com relação ao Denunciado Michel Santos Santiago Jesus, quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto), levando em consideração a “variedade, quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das substâncias apreendidas”, tornando definitivas as reprimendas em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo; relativamente ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase, fixou as penas-base no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-as definitivas, em virtude da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas; em seguida, diante da regra do concurso material, somou as penas, restando o Apelante Michel Santos Santiago de Jesus condenado às penas definitivas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. X – Em suas razões, requer o Apelante Michel Santos Santiago Jesus a redução das penas-base para o mínimo legal, todavia, tal pretensão já fora acolhida pela Magistrada singular. Na terceira fase, a tese sustentada pela defesa consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), entretanto, razão não lhe assiste. Não é possível desconsiderar o fato de que as drogas ilícitas possuem distintas potencialidades e graus de pureza. Assim, o grau de redução da pena deverá guardar correlação com o maior ou menor perigo de dano à saúde pública, perigo que se materializa na potencialidade real da substância que seria disseminada. No caso concreto, levando em consideração a variedade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), assim como a natureza mais nociva de um dos entorpecentes, mostra-se razoável a redução das penas em 1/4 (um quarto). Outrossim, tendo sido mantida a pena privativa de liberdade definitiva total em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não merecem acolhimento os pedidos de modificação do regime prisional inicial para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. XI – A detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante Michel permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. XII – No que se refere ao Denunciado Thiago César Carvalho Gomes, quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, a Magistrada singular fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as; na terceira fase, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do Réu Thiago, tornando definitivas as reprimendas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo; relativamente ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na primeira fase, fixou as penas-base no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (condenação definitiva na ação penal n.º 0020391-08.2006.8.05.0080, processo de execução n.º 0321395-89.2015.8.05.0080), exasperando as penas em 1/6 (um sexto), estipulando-as provisoriamente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas; em seguida, diante da regra do concurso material, somou as penas, restando o Apelante Thiago César Carvalho Gomes condenado às penas definitivas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em virtude da reincidência), e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos de Apelação. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007748-80.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes, Michel Santos Santiago Jesus e Thiago César Carvalho Gomes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.